Tribunal: CARF
Processo: 15504.720423/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720423/2020-06
ACÓRDÃO
2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VLB ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
FISCALIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as
condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o
vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de
responsabilidade funcional.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a
realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da
Previdência Social na qualidade de segurado empregado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Leonardo Nuñez Campos que dava provimento ao
recurso voluntário. Manifestaram interesse em apresentar declaração de voto os conselheiros
Leonardo Nuñez Campos e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 693 e ss), trata-se de lançamento realizado pela
Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, pelo qual
foi constituído crédito tributário, no valor total de R$ 2.687.726,39, devidamente atualizado até
fevereiro de 2020, relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a segurados empregados além dos
adicionais destinados ao custeio do seguro acidente do trabalho e da contribuição destinada aos
terceiros.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 18), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
[...] “As contribuições apuradas incidem sobre remunerações pagas a segurado
obrigatório da Previdência Social na qualidade de empregado que não foi incluído
em folhas de pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria-
fiscal em pagamentos feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de
serviços emitidas por pessoa jurídica que foi considerada intermediária na relação
contratual entre a autuada e a pessoa física que lhe prestou serviços com
pessoalidade, mediante
remuneração,
de
forma
não-eventual
e com
subordinação.
A formação de convicção da existência do fato gerador se deu por meio dos fatos
e evidências que comprovam que quem de fato prestava serviços para a autuada
era a pessoa física na figura de um dos sócios da pessoa jurídica, mantendo-se de
fato entre a autuada e o prestador de serviços uma relação de emprego na forma
como preceitua a Lei no. 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”:
Considera-se segurado empregado as seguintes pessoas físicas:
“Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado”.
Ainda sobre a relação de emprego, preceitua também o art. 3o da Consolidação
das Leis do Trabalho –CLT:
“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
3
único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição do
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”.
Cumpre informar de imediato que é inerente à função da Fiscalização constatar a
existência ou não da relação empregatícia entre a empresa fiscalizada e as
pessoas físicas que lhe prestam serviço, independentemente da forma como
foram contratadas. É o que determina o § 2o do Art. 229 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999, com
nova redação dada pelo Decreto no. 3.265, de 29 de novembro de 1999.
“Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
§2o. Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o
seguradocontratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualqueroutra denominação, preenche as condições referidas no inciso
I do caput do art.9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramentocomo segurado empregado”. (grifei).
A previsão legal para o procedimento de apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias está contida na Lei no. 8.212, de 24/07/1991, art. 33
§ 3o e Art. 233, Parágrafo Único do Decreto no. 3.048, de 06/05/1999:
“Lei no. 8.212 de 24/07/1991 com redação pela Lei no 11.941 de, de 2009:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário”. (grifei).
Art. 233, Parágrafo Único do Decreto No 3.048 de 06/05/1999:
“Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou ainda, que omita informação
verdadeira”. (grifei).
No presente caso, em virtude de a Fiscalização ter constatado que a prestação
de serviços foi realizada efetivamente por pessoa física, em uma relação típica
do Direito Trabalhista, conclui-se que os pagamentos efetuados por meio das
notas fiscais emitidas não espelham a realidade dos acontecimentos.
De fato, ao verificar que os serviços foram prestados segundo uma relação de
emprego, o correto seria a emissão de recibo de pagamento de salário.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
4
Portanto, no presente contexto, as notas fiscais de prestação de serviços de
pessoa jurídica emitidas contêm informação diversa da realidade, sendo, por
conseguinte, consideradas documentos deficientes.”
Assim, na forma da Lei 8.212/91, foram lançados de ofício os valores dos salários
de contribuição do segurado empregado, extraindo-os das notas fiscais emitidas
pelas empresas contratadas e identificando-se a pessoa física responsável pela
prestação dos serviços.
4.2. Contratos de Prestação de Serviços:
Inicialmente, cabe ressaltar que em relação aos contratos celebrados entre a VLB
Engenharia Ltda e suas parceiras, constata-se que:
• São bastante sucintos, seguem um mesmo padrão e demonstram sempre
a submissão das empresas contratadas às exigências da contratante.
• O objeto dos contratos é sempre a prestação de serviços típicos da VLB
tais como “Elaboração de Projetos de Engenharia Civil”, “Elaboração de
Projetos de Estrutura de Concreto Armado na Área de Hidroenergia”,
“Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Estruturas e Geotecnia”,
dentre outros.
• O local de prestação dos serviços será na sede da VLB.
• As contratadas apresentarão à VLB relatório de medição dos serviços, que
serão objeto de aceite ou rejeição.
• O prazo do contrato inicialmente previsto é normalmente em torno de
seis meses, podendo ser renovado por acordo entre as partes.
“Em seguida destaco um trecho de um contrato de trabalho ilustrando essa
parte:”
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
2.1. – O prazo do presente Contrato é de 06 (seis) meses, renovável por
acordo entre as partes.
• “A cláusula quarta dos contratos de prestação de serviços estabelece como
obrigação da contratada: “
4.4 – A CONTRATADA enviará à VLB comunicação escrita e prévia,
identificando as pessoas envolvidas na prestação do serviço, que
necessitarão de ter acesso às dependências, informações ou dados da VLB
ou de seus clientes.
“Entretanto, apesar desta obrigatoriedade prevista em contrato, a VLB Engenharia
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 afirma não possuir tal informação,
pois os serviços podem ter sido prestados pelos sócios, empregados ou mesmo
sub-contratados, não sendo possível assim a identificação das pessoas físicas que
efetivamente prestaram os serviços contratados”.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
5
5 – Em relação ao item 2 do Termo de Intimação, relativo à indicação dos
nomes dos responsáveis pela prestação dos serviços, informa a
Contribuinte que, por se tratar de contratação de pessoas jurídicas, não
possui essa informação. Isso, porque, como cediço, além do vínculo ter se
estabelecido apenas com as pessoas jurídicas, é certo que os serviços
podem ter sido prestados pelos sócios, empregados ou mesmo
subcontratados das pessoas jurídicas, não sendo possível, assim, a
identificação das pessoas físicas que efetivamente prestaram os serviços
contratos. Soma-se a isso o fato de que a prestação de tais serviços ocorreu
há alguns anos, o que não deixa de ser um empecilho ao atendimento dessa
solicitação.
Para melhor elucidar a real relação entre a VLB Engenharia Ltda e suas
“parceiras”, faz-se necessário comprovar, a seguir, os pressupostos fático-
jurídicos da relação de emprego, quais sejam: pessoa física, pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação.
(...)”
(destaques não constam do relatório fiscal)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 07 de fevereiro
próximo passado (AR de fls. 636). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 690, o mesmo
apresenta impugnação (fls. 653). São, em síntese, seus argumentos:
1. Que a RFB não tem competência para descaracterizar a personalidade jurídica dos
tomadores de serviços e para configurar a relação de emprego posto que tais
competências são da Justiça Comum e do Trabalho, respectivamente;
2. Que a desconsideração perpetrada não foi devidamente fundamentada o que a
macula;
3. Que a contratação das pessoas jurídicas prestadoras de serviço foi absolutamente
regular, operando normalmente seus efeitos, não havendo qualquer comprovação
de simulação;
4. Que a norma antielisiva é inaplicável;
5. Subsidiariamente que a atuação deve ser afastada no mínimo em período posterior
à Lei no 13.467/17, em face do acréscimo do artigo 442-B na CLT, obstando o
prosseguimento da RFFP’s;
6. Diante do exposto, pugna pelo acolhimento das preliminares com consequente
anulação do lançamento, e no mérito, seja reconhecida a regularidade das
contratações e a ausência de prova dos elementos que caracterizam a relação de
emprego, com o consequente provimento da impugnação e cancelamento da RFFP.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 693 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PRESENÇA
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI N. 11.196/2005.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, é possível ao
fisco, desde que consiga comprovar a ocorrência da relação de emprego,
caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais
com respaldo em contrato firmado entre pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 732 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Preliminarmente, alega a incompetência da Receita Federal para reconhecer
vínculo empregatício e desconsiderar a personalidade jurídica de prestadores de
serviço, atribuições exclusivas da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum.
2. No mérito, sustenta que a contratação de empresas prestadoras de serviço ocorreu
de forma legítima, sem qualquer simulação ou fraude, e que a decisão
administrativa ignorou elementos essenciais da relação de trabalho, como a
inexistência de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
3. Argumenta, ainda, a falta de fundamentação legal clara para a desconsideração das
empresas contratadas e a inaplicabilidade da norma geral antielisiva, pois não
houve dissimulação de fatos geradores.
4. Diante disso, requer a anulação da autuação fiscal e o reconhecimento da
regularidade de seus contratos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O recurso voluntário interposto pela VLB Engenharia Ltda. contesta a decisão da
Delegacia da Receita Federal que manteve a exigência de contribuições previdenciárias incidentes
sobre remunerações supostamente omitidas da folha de pagamento.
A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência da Receita Federal para
reconhecer vínculo empregatício e desconsiderar a personalidade jurídica de prestadores de
serviço, atribuições exclusivas da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum.
No mérito, sustenta que a contratação de empresas prestadoras de serviço ocorreu
de forma legítima, sem qualquer simulação ou fraude, e que a decisão administrativa ignorou
elementos essenciais da relação de trabalho, como a inexistência de pessoalidade, subordinação e
habitualidade.
Argumenta, ainda, a falta de fundamentação legal clara para a desconsideração das
empresas contratadas e a inaplicabilidade da norma geral antielisiva, pois não houve dissimulação
de fatos geradores.
Diante disso, requer a anulação da autuação fiscal e o reconhecimento da
regularidade de seus contratos.
Pois bem! Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila
os dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
A legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a
obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores de
serviços pessoas jurídicas/físicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos
legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ no
1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
8
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO– DESCARACTERIZAÇÃO
DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de microempresários, pessoas
físicas, em empregados é perfeitamente possível se verificada a existência dos
elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto “tomador de
serviços” e o tido “microempresário.
EMENTA
Débito previdenciário. Avocatória. Segurados empregados indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do
INSS. Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse
entendimento.
Ainda a respeito do tema, cumpre transcrever o artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei
no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas físicas),
a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem a
obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço ao
contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se restar
configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Registre-se, por relevante, que o lançamento das contribuições sociais ora em
exame não tem o condão de estabelecer vínculo jurídico entre os prestadores de serviços em
destaque e o sujeito passivo em apreço. A questão é meramente tributária não irradiando
qualquer espécie de efeito sobre a esfera trabalhista do recorrente.
A fiscalização tão somente constatou a ocorrência de fatos geradores, em relação
aos quais não houve o correto recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, e,
em conformidade com os ditames legais, no exercício da atividade plenamente vinculada que lhe é
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
9
típica, procedeu ao lançamento das exações devidas pelo Sujeito Passivo, sem promover qualquer
vínculo dos trabalhadores com o sujeito passivo em relevo.
Nesse sentido, em momento algum a fiscalização se inseriu na competência do
Poder Judiciário, mas apenas procedeu à verificação de ocorrência de ofensa à legislação
previdenciária. Cabe pontuar, pois, que a relação previdenciária é independente da relação de
trabalho, sendo irrelevante, inclusive, que as pessoas tidas como empregadas no lançamento não
tenham questionado a relação havida entre as partes na Justiça do Trabalho.
Cabe frisar que a legislação previdenciária é especial e autônoma, e não se conflita
com as leis trabalhistas, a atuação de ambas se processa paralelamente, e têm como pressuposto
básico a defesa do empregado, portanto a empresa em questão não pode arguir incompetência da
fiscalização para o lançamento das contribuições concernentes quando houver o preenchimento
dos requisitos afetos à caracterização da relação de emprego, o que ocorreu, na hipótese dos
autos.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por caracterização
de segurado empregado é ônus do Fisco a comprovação da existência da relação de emprego
entre a pessoa física que prestou os serviços e o contratante desses serviços.
Na hipótese dos autos, vislumbro que não merece guarida a alegação da recorrente,
no sentido de que a prova dos autos foi baseada em presunção, eis que o conjunto probatório
juntado pelo Fisco é robusto, consistente e convergente o suficiente para vincular diretamente os
prestadores de serviços à recorrente, na qualidade de segurados-empregados.
A propósito, é de se destacar os seguintes elementos delineados no Relatório Fiscal
(e-fls. 18 e ss), que, a meu ver, enfraquecem a tese de defesa apresentada pela recorrente:
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
10
1. A fiscalização constatou que as remunerações pagas aos segurados foram feitas por
meio de notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoas jurídicas,
consideradas intermediárias na relação contratual. O relatório pontuou que quem
de fato prestava os serviços era a pessoa física, sócio dessas empresas, em uma
relação típica de emprego, com pessoalidade, remuneração, não eventualidade e
subordinação.
2. A fiscalização verificou que as empresas contratadas pela VLB Engenharia não
possuíam empregados, e os serviços eram prestados diretamente pelos sócios. A
fiscalização considerou que essas pessoas jurídicas serviam apenas como
instrumento para ocultar a real relação de emprego e que os pagamentos deveriam
ter sido realizados na forma de salário e não por meio de notas fiscais.
3. A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação estão
demonstradas por meio das evidências apresentadas pela fiscalização, incluindo
contratos padronizados, emissão sequencial de notas fiscais e inexistência de
empregados nas empresas prestadoras de serviço.
4. Pessoalidade: as empresas contratadas não possuíam empregados, e os serviços
eram prestados diretamente pelos sócios das empresas contratadas. Os contratos
firmados entre a VLB Engenharia Ltda. e seus prestadores de serviço eram
padronizados e demonstravam que a execução das atividades dependia
exclusivamente da atuação pessoal dos sócios.
5. Não eventualidade: os serviços prestados pelos sócios das empresas contratadas
eram contínuos e indispensáveis à atividade da VLB Engenharia. As notas fiscais
analisadas foram emitidas de maneira sequencial e periódica, com valores similares
ao longo do tempo, reforçando o caráter habitual da prestação de serviço.
6. Onerosidade: os pagamentos eram feitos mensalmente aos prestadores, o que
equivale a uma remuneração recorrente, típica de uma relação de emprego. Os
valores pagos foram considerados salário de contribuição e deveriam ter sido
declarados como tal para fins previdenciários.
7. Subordinação: as cláusulas contratuais indicavam que os prestadores de serviço
estavam subordinados à VLB Engenharia, pois seguiam diretrizes, horários e
padrões impostos pela empresa. Havia controle da execução dos serviços, com a
obrigatoriedade de apresentação de relatórios de medição e submissão à avaliação
e aceite da contratante.
8. Indícios adicionais: A fiscalização constatou que as empresas contratadas
trabalhavam exclusivamente para a VLB Engenharia, ou seja, não tinham outros
clientes. Em redes sociais profissionais, os sócios dessas empresas se apresentavam
como parte da VLB Engenharia, reforçando o vínculo funcional com a empresa.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
11
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material que rege o Processo
Administrativo Fiscal não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, a documentação juntada aos autos pela fiscalização comprova, de forma
suficiente, que o objeto central da contratação era a própria prestação do serviço, e não o
resultado final. Tal conclusão decorre, de maneira inequívoca, das ordens de serviço, solicitações
escritas e notificações dos contratos acostados aos autos.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca dos argumentos lançados na
peça recursal, não há como se acolher a tese ali apresentada. A propósito, é de se ver as
relevantes considerações constantes no item 4.2. do Relatório Fiscal:
[...] 4.2. Contratos de Prestação de Serviços:
Inicialmente, cabe ressaltar que em relação aos contratos celebrados entre a VLB
Engenharia Ltda e suas parceiras, constata-se que:
• São bastante sucintos, seguem um mesmo padrão e demonstram sempre a
submissão das empresas contratadas às exigências da contratante.
• O objeto dos contratos é sempre a prestação de serviços típicos da VLB tais
como “Elaboração de Projetos de Engenharia Civil”, “Elaboração de Projetos de
Estrutura de Concreto Armado na Área de Hidroenergia”, “Elaboração e
Acompanhamento de Projetos de Estruturas e Geotecnia”, dentre outros.
• O local de prestação dos serviços será na sede da VLB.
• As contratadas apresentarão à VLB relatório de medição dos serviços, que serão
objeto de aceite ou rejeição.
• O prazo do contrato inicialmente previsto é normalmente em torno de seis
meses, podendo ser renovado por acordo entre as partes.
“Em seguida destaco um trecho de um contrato de trabalho ilustrando essa
parte:”
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
2.1. O prazo do presente Contrato é de 06 (seis) meses, renovável por acordo
entre as partes.
• “A cláusula quarta dos contratos de prestação de serviços estabelece como
obrigação da contratada: “
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
12
4.4. – A CONTRATADA enviará à VLB comunicação escrita e prévia, identificando
as pessoas envolvidas na prestação do serviço, que necessitarão de ter acesso
às dependências, informações ou dados da VLB ou de seus clientes.
“Entretanto, apesar desta obrigatoriedade prevista em contrato, a VLB Engenharia
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 afirma não possuir tal informação,
pois os serviços podem ter sido prestados pelos sócios, empregados ou mesmo
subcontratados, não sendo possível assim a identificação das pessoas físicas que
efetivamente prestaram os serviços contratados”.
Consoante o princípio da primazia da realidade, aplicável à relação previdenciária,
assim como à trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal ou
documentalmente, possam oferecer. Se um trabalhador presta serviço nas condições definidas no
artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.212/91, ainda que sem registro, ou contratado como
segurado trabalhador autônomo, ou através de empresa interposta, a Fiscalização tem o poder-
dever de considerá-lo como segurado empregado, com vistas à exigência das contribuições
devidas pelo empregador.
Admitir-se o contrário seria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias, especialmente daquelas atinentes à filiação dos segurados, deixando a questão
inteiramente ao arbítrio, interesses e conveniências da empresa.
Nesse sentido, em que pese a recorrente alegar que o lançamento se baseou na
norma geral antielisiva do artigo 116, parágrafo único, do CTN, fato é que a autuação decorre da
análise fática da relação entre a recorrente e seus prestadores, e não de uma tentativa de
requalificação com base na norma antielisiva.
Entendo, pois, que o auto de infração foi devidamente fundamentado no art. 12, I,
"a", da Lei n. 8.212/1991, que define como segurado empregado aquele que presta serviços de
forma subordinada e onerosa a uma empresa. Além disso, o art. 149, VII, do CTN autoriza o
lançamento de ofício quando houver prova de simulação ou fraude, o que foi evidenciado pela
fiscalização.
E, ainda, conforme pontuado pela decisão recorrida, a Lei de Custeio da Previdência
Social, Lei no 8.212/91, tem expressa determinação em seu artigo 33, § 4o, de que no exame de
documentação da empresa, inclusive em sua contabilidade, a fiscalização constar que não houve o
registro real da remuneração dos segurados, as contribuições serão apuradas por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, ônus que a parte contrária não se
desincumbiu.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
13
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para reforçar o já afirmado no voto do Relator de que o Relatório Fiscal no item 4.2.4
assevera haver, no caso concreto, subordinação hierárquica, tradicional ou subjetiva.
A fiscalização colheu uma série de indícios direcionados a demonstrar a referida
subordinação-controle, dentre eles os contratos de adesão uniformes e a se suceder no tempo,
sendo o ponto central a partir do qual os demais indícios se articulam e ganham significado
inequívoco em sentido desfavorável à pretensão da recorrente.
A seguir, explicito minha valoração do conjunto probatório formado pelos contratos
de adesão carreados aos autos pela fiscalização.
No copo do contrato de adesão e/ou em seu anexo I são estabelecidas condições
relacionadas ao resultado pretendido (projeto, resultado, medições, carga horária, datas,
periodicidade etc.). Além disso, o contrato de adesão estabelece que serão emitidas ordens de
serviço a materializar os resultados pretendidos, para além do constante do contrato e respectivo
anexo I; previsão que, conforme o contrato, indicia excesso, porém ainda inconclusivo. Fixando o
contrato ainda a obrigação de realização dos serviços dentro do prazo combinado com boa
qualidade e segundo padrões, normas, critérios e procedimentos da VBL, declarando a pessoa
jurídica prestadora de serviços conhecer as normas e regras da contratante e que as observará sob
pena de rescisão e indenização de danos. O contrato também especifica a obrigação de a
contratada apresentar Relatório de Medições a ser aceito ou rejeitado em cinco dias. Até aqui,
considero que os dispositivos contratuais revelam condições compatíveis com a subordinação
estrutural, presente em qualquer contrato de terceirização.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
14
O contrato de adesão estabelece ainda que qualquer descumprimento total ou
parcial autoriza rescisão, asseverando que notificações, inclusive pessoais, serão emitidas para a
correção de faltas sob pena de rescisão. A previsão em questão ainda é aparentemente
compatível com contrato de trabalho autônomo, inclusive no contexto de atividade intelectual
desempenhada por sócio da pessoa jurídica contratada.
Contudo, há também fixação do poder contratual de, para além das ordens de
serviço, emitir solicitações escritas para alterações necessárias na prestação de serviços. Nesse
ponto, há disposição típica de contrato de emprego. Isso porque, as solicitações em questão
destoam de uma subordinação meramente estrutural, sendo nítido o poder de modular a
atividade desempenhada na prestação cotidiana de serviços, a revelar poder diretivo e, por
conseguinte, subordinação-controle, ou seja, subordinação tradicional ou subjetiva. A soma dessa
previsão contratual aos demais indícios colhidos pela fiscalização gera convicção de restar
caracterizada a figura do segurado empregado.
Isso posto, acompanho o voto do Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Conselheiro Leonardo Nuñez Campos.
Peço vênia para, em que pese a qualidade e profundidade do voto do eminente
Relator, dele divergir pelas razões que passo a expor.
A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de reconhecimento de vínculo
empregatício, para fins previdenciários e fiscais, em relação aos engenheiros contratados pela
recorrente, VLB Engenharia, mediante a constituição de pessoas jurídicas (“PJs”).
O voto condutor entendeu que tais contratações configurariam fraude, por
supostamente mascararem relações de emprego. Com a devida vênia, entendo de modo diverso.
O ponto nuclear da questão está disciplinado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005,
segundo o qual: “Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive
de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas.”
A norma é cristalina ao autorizar a prestação de serviços intelectuais — categoria na
qual se insere a engenharia — por meio de pessoas jurídicas, ainda que em caráter
personalíssimo.
Esse dispositivo foi objeto de controle concentrado no ADI 66, ocasião em que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade. A Corte Suprema assentou que a
contratação de serviços personalíssimos por meio de pessoa jurídica é juridicamente possível,
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
15
desde que não se trate de contratos fraudulentos que, sob a forma de pessoa jurídica, ocultem
vínculos de emprego.
Além disso, é fundamental observar a evolução jurisprudencial do STF no tocante à
terceirização da atividade-fim.
Na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 de repercussão geral), o STF firmou a tese
de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
Esse entendimento prestigia a livre iniciativa e a liberdade contratual,
reconhecendo a legitimidade de formas flexíveis de organização do trabalho, inclusive na
atividade-fim.
Assim, não cabe mais sustentar a tese da chamada “subordinação estrutural”,
segundo a qual bastaria a inserção do trabalhador na atividade essencial da empresa para
caracterizar vínculo de emprego. O Supremo deixou claro que a subordinação relevante é a
direta, de natureza hierárquica e pessoal, não a simples coordenação técnica ou contratual
própria das relações entre contratantes independentes.
Registro que consta dos autos informação de que a empresa teria firmado, em
2008, Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, comprometendo-
se a contratar engenheiros sob regime celetista.
Com a devida vênia, tal elemento não pode ser considerado determinante neste
processo. Isso porque o contexto normativo e jurisprudencial de 2008 era substancialmente
distinto do atual. À época, ainda prevalecia a concepção restritiva quanto à terceirização da
atividade-fim e à contratação de serviços personalíssimos por PJ.
Com a Lei no 13.429/2017 (Lei da Terceirização), a Reforma Trabalhista de 2017,
bem como os precedentes do STF na ADPF 324, no Tema 725 da repercussão geral e na ADI 66,
houve uma mudança de paradigma: o que antes era entendido como fraude passou a ser admitido
como forma legítima de organização do trabalho.
Dessa forma, a existência do TAC não é suficiente para infirmar a validade dos
contratos atuais, que devem ser analisados à luz do novo quadro normativo consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal.
No presente caso, a análise dos contratos firmados pela VLB Engenharia com os
engenheiros evidencia que: (i) a contratação se dava por projeto, e os profissionais atuavam em
diferentes empreendimentos de forma sucessiva, sem vínculo de exclusividade; (ii) os contratos
estabeleciam a necessidade de cumprimento de ordens de serviço, relatórios de medição e
ajustes na execução, cláusulas típicas de contratos de prestação de serviços, e não indicativas de
subordinação jurídica; (iii) houve expressa previsão de que a empresa contratada (PJ) assumiria
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720423/2020-06
16
integral responsabilidade por seus empregados e obrigações trabalhistas e previdenciárias, o
que reforça a autonomia contratual e a ausência de vínculo direto.
Cumpre reforçar, ademais, que a caracterização do vínculo de emprego, segundo o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, exige a demonstração de
subordinação direta, hierárquica e pessoal, não bastando a mera coordenação contratual ou a
existência de cláusulas próprias de gestão da prestação de serviços. O que a fiscalização
interpretou como indícios de subordinação — ordens de serviço, relatórios de medição e
possibilidade de ajustes — traduz, em verdade, mecanismos usuais e necessários de fiscalização
do cumprimento do contrato, inerentes a qualquer relação de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas. Se fosse suficiente a exigência de relatórios ou de observância a padrões
técnicos para caracterizar subordinação, praticamente todas as formas de contratação
empresarial seriam tidas como fraudulentas, o que contraria frontalmente o posicionamento do
STF e esvaziaria o alcance conferido pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Esses elementos contratuais refletem o controle normal e legítimo do tomador de
serviços quanto à qualidade da prestação, não configurando subordinação hierárquica.
Ressalte-se, ainda, que o simples fato de alguns profissionais indicarem em suas
redes sociais, como o LinkedIn, que tinha vínculo com a VLB não pode ser tomado como elemento
caracterizador de vínculo empregatício. No Linkedin não se expõe a natureza do vínculo. A menção
a um contratante ou cliente em perfil profissional público é prática usual e compatível com a
prestação de serviços por pessoa jurídica, especialmente em caráter personalíssimo, nos termos
do art. 129 da Lei no 11.196/2005.
Não se pode confundir a exposição, em rede social de caráter curricular, de vínculos
negociais legítimos – como definido pelo STF - com o reconhecimento de relação de emprego.
Admitir o contrário seria esvaziar a própria lógica da contratação empresarial de profissionais
liberais, na medida em que todo prestador de serviço que declarasse seus clientes em plataformas
de networking passaria a gerar presunção de fraude trabalhista ou previdenciária, o que não
encontra amparo no ordenamento jurídico.
Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, e considerando as peculiaridades
do caso concreto, entendo que não restou caracterizado vínculo empregatício disfarçado, mas sim
a utilização legítima de pessoa jurídica para prestação de serviços intelectuais, como autoriza o
art. 129 da Lei no 11.196/2005, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal.
Com essas considerações, divirjo respeitosamente do voto condutor para dar
provimento ao recurso da autuada.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Nuñez Campos

Fl. 778
DF CARF MF
Original